Tribunal: TJDFT
Processo: 0745974-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR DUAS VEZES. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral).
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso no artigo 157, § 2o, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II (tentativa de roubo circunstanciado), por duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte (concurso formal próprio), todos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.